Tribunal: TJMT
Processo: 1015139-51.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015139-51.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ROSIMERE JOSEFA SOUZA DA SILVA DOTOLI - CPF: 077.091.514-00 (AGRAVADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IPTU. TERMO INICIAL. INTERRUPÇÃO PELO DESPACHO DO JUIZ. FAZENDA PÚBLICA DEVIDAMENTE INTIMADA. INÉRCIA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 106/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAGIR A DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA.

I.

Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão que julgou prejudicado o recurso, reconhecendo a prescrição direta do crédito tributário e extinguindo o feito com resolução de mérito. O crédito tributário em questão refere-se ao IPTU.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição do crédito tributário, pois ausente despacho que ordena a citação, exigido pelo art. 174, inciso I, do CTN.

III.

Razões de decidir

3. A contagem do lustro prescricional, referente ao IPTU, inicia-se no dia seguinte ao vencimento da exação, conforme art. 174 do CTN e entendimento firmado pelo STJ no Tema nº 980.

4. No presente caso, a parte agravante argumenta que a interrupção deveria retroagir a data da propositura da ação, invocando-se, assim, a Súmula nº 106/STJ, que trata da responsabilidade do Judiciário pela demora na prática dos atos processuais, com a finalidade de afastar o reconhecimento da prescrição. No entanto, essa súmula não se aplica ao caso, pois a inércia foi da Fazenda Pública, que, após a intimação do arquivo provisório, manteve-se inerte, operando-se, portanto, a preclusão temporal.

IV.

Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "O prazo prescricional para cobrança do IPTU tem início no dia seguinte ao vencimento da obrigação, sendo interrompido pelo despacho do juiz que ordena a citação, não se aplicando a Súmula 106/STJ para retroagir a data da propositura da ação em casos de inércia da Fazenda Pública".

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; CPC, art. 1.021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 980, REsp 1.658.517/PA.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 228025173), que
DECLAROU
, de ofício, a ocorrência de prescrição direta e, consequentemente, julgou prejudicado o RECURSO DE APELAÇÃO interposto, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“
APELAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO”
, interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli, na ação de
“EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1015139-51.2021.8.11.0003, ajuizada pela parte apelante em desfavor de ROSIMERE JOSEFA SOUZA DA SILVA DOTOLI, cujo trâmite ocorre na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 224888657):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Execução Fiscal movida pelo Município de Rondonópolis, objetivando o recebimento dos valores descritos na exordial.

Após o ajuizamento do feito, foram efetuadas diligências com vistas à localização do devedor e/ou diligências na localização de bens passíveis de penhora. Todavia, sem qualquer êxito.

Devidamente intimada, a Fazenda Pública pugnou pela suspensão do prazo para realização de protesto.

É o sucinto relatório.

Decido.

Como relatado, o Município de Rondonópolis ajuizou execução fiscal buscando o recebimento do crédito constante da CDA executada, cujo valor quando do ajuizamento do feito era inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ademais, em análise dos respectivos autos, verifica-se que não há notícia de outras ações ajuizadas em face do mesmo devedor, com valor mais expressivo, que viabilize o apensamento a que alude o art. 28 da Lei n. 6.830/1980.

Inclusive, não se comprova qualquer indício de tentativa prévia de conciliação ou adoção de solução administrativa, bem como a realização de protesto do respectivo título, ou a devida comprovação de sua impossibilidade.

Esse cenário, portanto, aconselha a extinção imediata deste processo, nos termos do Tema de Repercussão Geral n. 1.184 fixado pelo Supremo Tribunal Federal, cuja redação da tese diz o seguinte:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”.

Em consonância, ao entendimento sedimentado no supra precedente qualificado vinculativo, o Conselho Nacional de Justiça, visando instituir medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação de execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, estabeleceu que
DEVERÃO
ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano
, ou seja,
sem citação do executado
ou, ainda que citado,
não tenham sido localizados bens penhoráveis
.

Para melhor compreensão, confira-se o que dispõe o artigo 1º da referida Resolução:

“Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.”

Somado a isso, o presente município não dispõe de norma que regulamenta valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal, de modo que não se visualiza qualquer violação da autonomia do ente público, visto que ausente qualquer previsão legal a respeito.

Ademais, cumpre-se pontuar que eventual pedido de suspensão por 90 (noventa) dias pela Fazenda Pública deverá ocorrer para fins de localizar dentro desse prazo bens do devedor (Art. 1º, §5º, da Res. 547/24 do CNJ). Portanto, a mera suspensão do processo para fins de realização de protesto, configurar-se-á como mero pedido protelatório, visto que a referida condição é medida para o próprio ajuizamento da execução fiscal.

Assim, na hipótese dos autos, verifica-se que este feito enquadra-se perfeitamente à hipótese prevista no § 1º do art. 1º da Resolução supracitada, eis que sem movimentação útil há mais de 01 (ano) ano sem citação do executado e/ou sem localização de bens penhoráveis.

Portanto, cuidando de execução de baixo valor – inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) – e não tendo sido localizado o executado e/ou localizado bens passíveis de penhora, flagrante a ausência de interesse de agir.

Decido.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTA
a presente execução, com fulcro no inc. VI do art. 485 do CPC.

Sem custas processuais e honorários (REsp 1.769.201/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/03/2019,DJe 20/03/2019).

Fica desde já
DEFERIDO
eventual pedido de renúncia da prazo recursal.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo "a quo" (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão,
INTIME-SE
para contrarrazões e, após,
REMETAM-SE
os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Haja vista restar os fundamentos embasados em precedente vinculante (Tema de Repercussão Geral n. 1.184),
DETERMINO
o imediato arquivamento dos autos, devendo no caso de interposição de recurso ocorrer o seu desarquivamento e remessa ao Tribunal.

ADVIRTA-SE
, ainda, que pedidos meramente protelatórios não ensejarão o desarquivamento do presente feito, bem como
DETERMINO
que a serventia
NÃO PROCEDA
o desarquivamento do feito ante a juntada de petições já analisadas.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Rondonópolis/MT,
data da assinatura eletrônica
.

Aroldo José Zonta
Burgarelli

JUIZ DE DIREITO”
(grifo do autor)

A parte apelante aduz, em síntese, fez o prequestionamento da matéria, bem como sustenta, preliminarmente, a violação do devido processo legal, pois o prazo para manifestação conferido pelo magistrado de origem foi 10 (dez) dias.

Além disso, assevera que foram realizadas tentativas de conciliação e pugna pela concessão do prazo de 90 (noventa) dias, previsto no art. 1º, § 5º, da Resolução n.º 547/2024, do CNJ.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para cassar a sentença (ID. 224888659).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que a ação executiva foi protocolada, no dia 21.06.21, em desfavor de ROSIMERE JOSEFA SOUZA DA SILVA DOTOLI, visando ao recebimento dos créditos tributários decorrentes da ausência de recolhimento de IPTU, inscritos na CDA n.º 30860/2020, cujo valor alcançava, à época, a importância de
R$ 1.203,92 (mil e duzentos e três reais e noventa e dois centavos).

Contudo, o juízo
a quo
não
recebeu a inicial e, em contrapartida, no dia 15.07.2021, proferiu decisão de arquivamento provisório da execução fiscal, na forma do art. 1.199 da CNGC (ID. 224886244),
com intimação do exequente
(ID. 224886245).

Após, o juízo de origem proferiu sentença (ID. 224886247), revogada posteriormente de ofício, em razão da ausência de intimação prévia (ID. 224888653), momento em que determinou a intimação do ente público para manifestar-se sobre o tema n.º 1.184, do STF.

O MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS manifestou-se no ID. 224888655, informando a adoção de providências administrativas, bem como requerendo a
não
extinção da ação pelo prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do art. 1º, § 5º, da Resolução n.º 547/2024, do CNJ.

Sobreveio, então, a sentença, proferida no dia 08.05.2024, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC (ID. 224888657).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, a despeito da ausência de recebimento da inicial pelo juízo, em razão do baixo valor, constata-se que
ocorreu a regular intimação da Fazenda Pública
, logo, foi conferido ao ente municipal o exercício do efetivo contraditório e ampla defesa, em consonância com os preceitos constitucionais.

Dessa forma, considerando a especificidade acima citada, e que a prescrição é matéria de ordem pública, passo à análise da prejudicial de mérito.

No tocante à prescrição do crédito tributário, tem-se que o art. 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN), prevê expressamente que o prazo prescricional para propositura de ação executiva de crédito tributário é de 05 (cinco) anos e será interrompido
pelo despacho do juiz que ordenar a citação.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.º 1.658.517/PA e 1.641.011/PA, objeto do
Tema n.º 980
, firmou o entendimento quanto ao termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de IPTU. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO.
TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO.
PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte),
não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. 4. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ,
fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.
(REsp 1641011/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018) (grifo nosso)

Sendo assim, a exigibilidade do crédito decorrente da cobrança de IPTU tem início no dia seguinte ao do vencimento da obrigação, fluindo, a partir daí, o período prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 174, do CTN, para sua cobrança pela Fazenda Pública.

In casu
, trata-se da cobrança de IPTU, cujas datas de vencimento ocorreram em
27.04.2017
e
13.04.2018
, consoante descrito na CDA n.º 30860/2020 (ID. 224886242).

Desse modo, os créditos pleiteados foram alcançados pela prescrição direta, respectivamente,
em 28.04.2022 e 14.04.2023.

Nesse sentido:

“EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – TAXA DE FISCALIZAÇÃO – LANÇAMENTO DE
OFÍCIO
–
PRESCRIÇÃO
– TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – PRAZO QUINQUENAL TRANSCORRIDO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

O prazo prescricional para cobrança judicial dos tributos sujeitos ao lançamento direto começa a fluir no dia subsequente ao seu vencimento.

Nos tributos sujeitos ao lançamento de
ofício
, a
prescrição
da pretensão executiva se evidencia quando escoado o prazo de 5 (cinco) anos entre o vencimento do débito e a data de distribuição do feito.

(N.U 1019632-12.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2024, Publicado no DJE 15/02/2024)”

Logo, constatada a ocorrência de causa extintiva do crédito que constitui matéria de ordem pública, reconhecível de ofício a qualquer tempo ou grau de jurisdição, impõe-se a extinção do processo com resolução de mérito, segundo o que determina o art. 487, inciso II, do CPC.

Por fim, oportuno ainda ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n.º 100, firmou entendimento de que, embora o arquivamento da ação tenha se dado em razão do baixo valor do crédito tributário, tal fato não ocasiona a suspensão do prazo prescricional.

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO. LEI Nº 10.522/2002. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INÉRCIA DO EXEQUENTE. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211/STJ. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO VERGASTADO. SÚMULA 284/STF. 1.
O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o entendimento do STJ no sentido de que o arquivamento sem baixa de execução fiscal em razão de seu baixo valor, nos termos do art. 20 da Lei nº 10.522/2002, não autoriza a suspensão do prazo prescricional para a cobrança do débito tributário respectivo, de sorte que, transcorridos mais de cinco anos do referido arquivamento, estará caracterizada a prescrição intercorrente
. [...]. (STJ - AgRg no REsp 1343059/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 01/10/2014)(grifo nosso)”

Diante do exposto, e ante tudo o mais que dos autos consta,
DECLARO, de ofício, a ocorrência de prescrição direta
, nos termos do art. 174,
caput,
do CTN, c/c art. 487, inciso II, do CPC, e, por conseguinte, reputo prejudicada a análise do recurso interposto.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora” (grifo do autor)

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra a decisão singular
que julgou PREJUDICADO o recurso da parte agravante, extinguindo o feito, com resolução de mérito, com fundamento na prescrição do crédito tributário.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio
, argui a parte agravante a necessidade de reforma da decisão monocrática, por entender que o prazo prescricional é interrompido na data de distribuição da ação.

Acerca do tema, observa-se que, segundo o art. 174, do CTN, o instituto da prescrição extingue o direito do credor, após o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, contado da data da constituição definitiva do crédito, nos termos do art. 174, do CTN, conforme cita-se:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.”

Apesar disso, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.º 1.658.517/PA e 1.641.011/PA, objeto do Tema n.º 980, estabeleceu que o IPTU, por se tratar de tributo cujo lançamento ocorre de ofício, o termo inicial do prazo prescricional de cinco anos, para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário, inicia-se apenas após o vencimento da exação, veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO.
TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO.
PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte),
não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. 4. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ,
fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.
(REsp 1641011/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018) (grifo nosso)

Portanto, tem-se que o termo inicial para a contagem da prescrição direta, quando o crédito tributário decorre da cobrança de IPTU, é o dia seguinte ao vencimento da obrigação.

Além disso, o art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, consagra expressamente que a interrupção do lapso prescricional
ocorrerá pelo despacho do juiz que ordenar a citação,
o que não se verificou nos autos
.

In casu,
não se aplica a Súmula n.º 106/STJ, uma vez que, após o despacho de arquivamento provisório do feito (ID. 223071657),
houve a devida intimação da Fazenda Pública (ID. 223071658),
que permaneceu inerte
,
operando-se, assim, a preclusão temporal.

Nesse sentido, leciona a doutrina:

Costumeiramente se cogita de três modalidades de preclusão: temporal, lógica e consumativa.

Chama-se preclusão temporal
a perda da possibilidade de prática de um ato processual em razão do decurso do prazo dentro do qual tal ato era admissível
. Estabelece o art. 223 que “[d]ecorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial”. Assim, sempre que houver prazo (fixado em lei ou assinado pelo juiz) para a prática de ato processual, seu decurso in albis (isto é, sem que o ato tenha sido praticado) acarreta preclusão. (grifo nosso)(

CÂMARA, Alexandre F. Manual de Direito Processual Civil. [Digite o Local da Editora]: Grupo GEN, 2024. E-book. ISBN 9786559775910. Acesso em: 25 jun. 2024.p. 516)

Por conseguinte, não houve ocorrência de causa interruptiva do marco prescricional, mantendo-se o transcurso do cômputo da prescrição direta, que se consumou nos dias
28.04.2022 e 14.04.2023
, conforme decisão proferida por esta Relatora
.

Frisa-se, tratando-se de prescrição direta de crédito tributário decorrente de IPTU, o lustro prescricional é contado do dia seguinte ao vencimento da obrigação, interrompido pelo despacho do juiz, não se mostrando necessário que o arquivamento provisório perdure, também, por 5 (cinco) anos.

Logo,
não
há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, motivo pelo qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta eg. Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Em relação aos precedentes indicados, observa-se, a devida aplicação do Tema n.º 980/STJ. No que diz respeito aos demais, houve o devido
distinguishing
,
fundamentado na inequívoca inércia da parte autora, após a devida intimação, a qual não pode ser imputada ao Poder Judiciário
, razão pela qual não será aplicável a retroatividade do marco interruptivo à data da propositura da ação.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024